Tribunal: TJDFT
Processo: 0726363-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUTOMÓVEL. PROPRIETÁRIO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANOTAÇÃO DO GRAVAME. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.SENTENÇA MANTIDA.
1. A princípio, para a concessão da medida de busca e apreensão é suficiente a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária e a demonstração do inadimplemento das parcelas, com cientificação do devedor, por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo, sequer, que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário.
2. Nos termos do § 1o, do art. 1.361, do CC/2002, a propriedade fiduciária só se constitui após o registro do contrato, público ou particular, junto ao Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos automotores, junto à repartição competente para o licenciamento (DETRAN-DF), com a respectiva anotação no certificado de registro (CRLV).
3. A ausência de comprovação da anotação do gravame junto ao Detran, estando o veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária em nome de terceiro, constitui óbice ao desenvolvimento válido e regular do processo, admitindo o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.